Tribunal: TJPA
Processo: 0811577-51.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811577-51.2024.8.14.0028

APELANTE: REGIVANIA CAMPOS DA SILVA, UAGNER AMANCIO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS COERENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA BASE INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, buscando absolvição sob alegação de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena base para fração menor do que a fixada em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a prova constante nos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade; e (ii) avaliar o pedido de redução da fração de exasperação da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do tráfico restou comprovada pelo Laudo Definitivo de constatação de droga e demais provas documentais do inquérito.
4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão, corroborados pelos objetos apreendidos na residência do réu, tais como entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e utensílios para fracionamento.
5. A imputação de falsa identidade também ficou evidenciada pelos relatos uníssonos de que o apelante forneceu nome diverso para ocultar antecedentes criminais.
6. Inexiste ilegalidade na fração de 1/6 aplicada na primeira fase da dosimetria, sendo esta proporcional e dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É suficiente para a condenação por tráfico de drogas o conjunto probatório formado por laudo pericial, apreensão de substâncias entorpecentes e depoimentos policiais consistentes. 2. O crime de falsa identidade resta caracterizado quando o réu fornece nome falso para ocultar antecedentes criminais. 3. A fração de 1/6 na exasperação da pena base encontra-se adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; CP, art. 307.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de UAGNER AMÂNCIO SILVA
,
objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes dispostos nos artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 307, do Código Penal.

Em razões recursais o apelante requer sua absolvição pela insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas. Pugna sua absolvição do crime de falsa identidade pela atipicidade da conduta, face a ausência de dolo, constituindo em crime impossível e o exercício do direito de defesa. Requer ainda, a fixação da pena base no mínimo legal ou a exasperação no patamar de 1/8 entre o grau mínimo e máximo em vez de 1/6. (ID 26101542)

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida, pleiteando pelo improvimento do recurso (ID 26101554).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento (ID 26818288), para que seja reduzida a peba base.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição alegando a insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

Narra a denúncia (ID 26101479), que no dia 05 de julho de 2024, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Seis, s/n, casa de sub esquina com a Travessa 05 (do CRAS), próximo ao campo, bairro Santa Maria, município de Bom Jesus do Tocantins/PA, os ora denunciados Uagner Amâncio Silva e Regivania Campos Da Silva foram presos em flagrante, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico e ainda que Uagner atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Extrai-se da inicial acusatória que no referido dia, a Policia Civil deu cumprimento ao Mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo, em face do Apelante, que se identificava como “Edivaldo Cabral Silva”, sendo encontrados em sua residência: “08 (oito) porções "maconha", envolvidas por pedaço de papel filme; 06 (seis) porções de "crack", um rolo de papel filme; uma balança de precisão; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); uma tesoura; um dichavador; um aparelho celular de marca/modelo SAMSUNG/A035M/DS, cor vermelha, IMEI: 354985/98/715694/4; um aparelho celular Redmi 12, cor azul, IMEI1: 862216061078720, IMEI2: 862216061078738, além de documentos pessoais em nome de Francinaldo Pereira Cardoso (RG, título de eleitor, cartão do SUS, reservista, cartão de crédito do BB).

Consta ainda que no local, foi realizada a prisão de Uagner Amâncio, que até então se identificava como Edivaldo Cabral Silva, vulgo "Granada", e de sua esposa Regivania Campos da Silva, que também estava na residência no momento da apreensão dos entorpecentes, sendo posteriormente absolvida pelo Magistrado sentenciante. E que a droga apreendida foi encontrada dentro do colchão do casal criminoso, com o auxílio da cachorra farejadora da GMM-GOC.

A materialidade do delito de tráfico de droga encontra-se comprovada pelos documentos constantes do Inquérito Policial, especialmente o Laudo Definitivo n°. 2024.03.001283-QUI (ID 26101529).

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme trechos extraídos da sentença condenatória (ID 26101532)

“Com efeito, a testemunha GABRIEL RAMOS DE SOUZA BATALHA, policial civil participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que havia um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor do acusado UAGNER AMÂNCIO SILVA, razão pela qual se deslocaram até a residência alvo da medida cautelar e ingressaram no imóvel, ocasião em que acionaram o cão farejador e obtiveram êxito em encontrar uma quantidade de drogas escondidas dentro de um colchão, bem como uma quantidade de dinheiro em espécie. Segue narrando que efetuaram a prisão em flagrante e conduziram os acusados até a delegacia, onde realizaram buscas no sistema e constataram que o acusado UAGNER AMÂNCIO SILVA havia dado nome falso aos policiais, bem como observaram que este possuía registros de outras prisões na comarca de Altamira/PA e Vitória do Xingú/PA. Ademais, a testemunha relatou que não sabe dar detalhes das investigações, uma vez que ficou responsável apenas pelo cumprimento dos mandados judiciais, mas afirmou que o acusado UAGNER é conhecido por ser integrante da facção criminosa CCA de Altamira e estava atuando como líder da facção na cidade de Bom Jesus do Tocantins. Além disso, a testemunha relatou que conseguiu escutar a conversa onde o acusado a todo momento tentou induzir a acusada REGIVÂNIA a assumir a propriedade das drogas, uma vez que ela seria liberada mais rapidamente em razão de estar grávida.

A testemunha RODOLFO CARVALHO ROCHA, delegado da Polícia Civil, relatou em juízo que receberam a tarefa de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do acusado UAGNER AMÂNCIO SILVA, razão pela qual se deslocaram até a residência declinada e ingressaram no imóvel, onde o denunciado UAGNER se atribuiu o nome de EDVALDO aos policiais, ocasião em que acionaram o cão farejador da Guarda Municipal e conseguiram encontrar uma quantidade de drogas e vários apetrechos empregados na mercância de entorpecentes, tais como balança de precisão e dinheiro trocado. Ademais, a testemunha relatou que não sabe dar detalhes das investigações que culminaram na busca e apreensão, uma vez que ficou responsável apenas para dar cumprimento à medida cautelar, sabendo dizer apenas que o acusado é investigado por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

A testemunha THIAGO GOES SILVA, investigador da Polícia Civil, relatou em juízo que estava de plantão na delegacia e que não participou da equipe que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, porém participou das investigações que culminaram na prisão dos denunciados. Segue narrando que o acusado UAGNER AMÂNCIO (alcunha “Granado”) já é conhecido na cidade de Bom Jesus pelas atividades relacionados ao crime de tráfico de drogas, sendo conhecido como um dos principais traficantes na cidade e responsável pelo aumento dos crimes de furto e da marginalidade nas redondezas, bem como é principal suspeito pelo cometimento de um crime de homicídio na localidade. Ademais, a testemunha relatou que a acusada REGIVÂNCIA é companheira do denunciado UAGNER AMÂNCIO, e que ela participava e tinha conhecimento de toda a prática relacionado ao crime de tráfico de drogas. Por fim, a testemunha relatou que foram apreendidos diversos apetrechos empregados na mercância de drogas na residência do acusado, tais como balança de precisão, tesoura e embalagens plásticas.

Em sintonia, a testemunha ERIC DE LIMA SANTOS, delegado de Polícia Civil, relatou em juízo que as investigações contra o denunciado UAGNER tiveram início a partir da prática de um crime de roubo e homicídio, ocasião em que obtiveram informações relacionadas ao crime de tráfico de drogas e representaram pela expedição de mandados de busca e apreensão prisão preventiva. Segue narrando que as medidas foram deferidas, razão pela qual se deslocaram até a residência do acusado e efetuaram o cumprimento dos mandados, ocasião em que foram encontrados drogas e apetrechos comumente empregados na traficância no imóvel, motivo pelo qual efetuaram o flagrante dos acusados e fizeram sua condução para a delegacia. Ademais, a testemunha relatou que o acusado a todo momento se atribuiu o nome de “EDIVALDO” para os policiais, razão pela qual realizaram perícia papiloscópica e constataram que na verdade seu nome era UAGNER AMMÂNCIO SILVA, bem como observaram a existência de diversos registros de antecedentes por crimes de tráfico. Ato contínuo, a testemunha relatou que ouviram as testemunhas RICARDO BARBOSA e PAULO durante as investigações, onde ambos confirmaram que adquiriam drogas com o acusado UAGNER AMÃNCIO, bem como relataram que este ofereceu pedras de “crack” para a prática do crime de homicídio que estava sendo investigado. Por fim, a testemunha relatou que a acusado UAGNER é conhecido por ser integrante e exerce a liderança da facção criminosa CCA, e que depois da sua prisão a presença de usuários de drogas diminuiu, bem como também diminuiu a ocorrência de crimes contra o patrimônio.

Por sua vez, a testemunha RICARDO BARBOSA VIEIRA, relatou em juízo que o acusado UAGNER AMÂNCIO é integrante de facção criminosa e que já adquiriu substâncias entorpecentes com ele e com a acusada REGIVÂNCIA CAMPOS várias vezes, bem como já foi na casa dele e visualizou uma grande quantidade de drogas semelhantes à “crack” e “cocaína” no imóvel. Por fim, a testemunha relatou vêm sofrendo constantes ameaças por parte do denunciado UAGNER dentro do presídio, alegando que o acusado lhe ameaçou caso contasse os fatos em audiência.

Em sede de interrogatório, o denunciado UAGNER AMÂNCIO SILVA negou a autoria dos fatos imputados na denúncia, alegando que é usuário de drogas e estava passando o dia na casa da acusada REGIVÂNICA quando os policiais civis ingressaram no imóvel para cumprir o mandado de busca e apreensão e prisão preventiva em nome de EDIVALDO vulgo “Gordinho”, ocasião em que eles acionaram um cão farejador e encontraram uma quantidade de drogas dentro de um colchão localizado em um dos quartos da casa. Contudo, o acusado relatou que não tinha conhecimento das substâncias ilícitas dentro do imóvel, alegando que estava na casa de REGIVÂNIA apenas para passar uma noite, afirmando que todas as drogas e apetrechos encontrados pelos policiais eram de propriedade dela. Ademais, o acusado negou que seja integrante de facção criminosa ou que tenha participado de pichações na cidade de Bom Jesus, conforme havia sido relato pelas testemunhas.

Em sede de interrogatório, a acusada REGIVÂNCIA CAMPOS DA SILVA negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que conheceu o acusado UAGNER através do indivíduo conhecido pelo apelido “porquinho”, porém só tomou conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas um tempo depois. Ademais, a acusada relatou que o acusado UAGNER havia lhe informado que havia parado de praticar a mercância de entorpecentes, de modo que só tomou conhecimento da existência das drogas em sua residência no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocasião em que o acusado UAGNER começou a lhe ameaçar para assumir a propriedade dos entorpecentes.”

Portanto, verifica-se que os depoimentos testemunhais são coerentes e harmônicos entre si, os quais revelam detalhes sobre o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e prisão preventiva contra o Apelante, quando encontraram uma quantidade de drogas e diversos apetrechos que indicavam a comercialização ilegal de drogas, dentre os quais, além dos entorpecentes, uma balança de precisão, tesoura e embalagens plásticas, bem como uma quantidade de dinheiro em espécie.

Assim, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e pelas outras declarações constantes, conforme consignado na sentença, pelo que comprovado o crime de tráfico de droga, corroborado pelas circunstâncias que a prisão em flagrante ocorreu.

Ressalta-se que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, colaciono julgado nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO . REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. No caso, a prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, demonstra que - apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido - o recorrente estava, de fato, realizando a comercialização de drogas. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n . 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2383910 SP 2023/0199737-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

No mesmo sentido não há que se falar em absolvição do artigo 307, do Código Penal, pela atipicidade da conduta, pois todos os policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, relataram que Uagner Amâncio Silva, na tentativa de se esquivar de seus antecedentes criminais, se autodenominou como Edivaldo, caracterizando o crime de falsa identidade, não justificando a tese defensiva de não produção de provas contra si mesmo.

Finalmente, quanto ao pedido alternativo referente a redução da pena base, no patamar de 1/8, entendo que perfeitamente aplicada em 1/6 pelo Magistrado, restando a pena justa e razoável no caso concreto, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados no voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 01/07/2025